Tribunal: TJBA
Processo: 0087176-24.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087176-24.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Antonio Ursulino Pereira

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÕES RECURSAIS TENDENTES À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCABIMENTO DO RECURSO. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do decisum.

2. No caso, o embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

Não acolhimento dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0087176-24.2008.8.05.0001
em que figura como embargante
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
e como embargada
Antônio Ursulino Pereira
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 202
2
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça